Tribunal: STF
Processo: HC 87532
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-07
Data de publicação: 2006-03-07

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1º DO
   ART. 2º DA LEI Nº 8.072/90, QUE VEDA A PROGRESSÃO DE REGIME NA
   EXECUÇÃO DAS PENAS DOS CONDENADOS POR CRIMES HEDIONDOS.
   PRECEDENTE PLENÁRIO. RECONHECIMENTO DA
   INCONSTITUCIONALIDADE.
Reconhecida a inconstitucionalidade do
   impedimento da progressão de regime na execução das penas pelo
   cometimento de crime hediondo, impõe-se a concessão da ordem para
   afastar o óbice legal. Ressalve-se que pretendida progressão
   dependerá do preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos
   que a lei prevê; tudo a ser aferido pelo juízo da execução.
Writ deferido.